Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SIGILO. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO EXCEPCIONAL E MOMENTÂNEA DA PUBLICIDADE. PRINCÍPIOS. EFETIVIDADE. CELERIDADE. BOA-FÉ.
I – A determinação contida na r. decisão agravada, de que a ação de busca e apreensão tramite por meio sigiloso até a efetiva apreensão do veículo e a consequente juntada do mandado cumprido, objetiva assegurar a observância dos princípios da efetividade, da celeridade e da boa-fé, arts. 4o a 6o do CPC, a fim de dar concretude à liminar e coibir a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, especialmente quando evidenciado do exame dos autos originários que o réu, que já apresentou contestação, não pretende entregar o veículo.
II – Agravo de instrumento desprovido.